Tribunal: STF
Processo: HC 242641
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração opostos contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração anteriormente opostos. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se possibilidade de inovação recursal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Inviabilidade de exame do pedido de constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo STJ não indicada na petição inicial, por se tratar de inovação recursal (Rcl 45804 AgR-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 26/5/2021). 



    IV. DISPOSITIVO



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.